Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-31.2015.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000054-31.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), AILTO LIZZONI (VÍTIMA), GELCI DERING LIZZONI (VÍTIMA), FRANCIELE LIZZONI (VÍTIMA), ROSELI DE VARGAS WITCEL (VÍTIMA), DIEISON LIZZONI (VÍTIMA), ELIAS ROBERTO BRASIL - CPF: 002.971.228-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE IMPRUDÊNCIA E/OU IMPERÍCIA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – OCORRÊNCIA – PENA ACESSÓRIA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que o réu agiu de forma imprudente ao efetuar uma curva e invadir a pista de rolamento no sentido contrário, circunstância apontada pela perícia como causa determinante do acidente, não há falar em absolvição.

A pena de suspensão ou proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elias Roberto Brasil
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 0000054-31.2015.8.11.0010, que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, Lei n. 9.503/97), por cinco vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
, 1ª parte), e determinou a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, requerendo a absolvição por falta de provas da culpa do acusado. Além disso, postulou a redução do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (Id. 95713966).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 95713968 e Id. 95713969).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 101105989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 29 de setembro de 2014, no km 285 da Rodovia BR-364, no município de Jaciara/MT, o acusado
Elias Roberto Brasil
praticou homicídio culposo na direção do veículo caminhão Scania/R124, placa CNI-1189, ao agir com imprudência, à medida que invadiu a pista contrária indevidamente e em trecho de faixa dupla contínua, e chocou-se com o veículo
Toyota/Hilux
, placa OBC-1380, que trafegava em sentido oposto, vitimando seus ocupantes Ailto Lizzoni, Gelci Dering Lizzoni, Roseli de Vargas Witcel, Franciele Lizzoni e Dieison Lizzoni.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) as vítimas seguiam em um veículo Toyota Hillux, placa OBC-1380, sentindo à cidade de Cuiabá/MT, e o denunciado ELIAS vinha na outra mão de direção, sentido à cidade de Rondonópolis/MT, conduzindo um caminhão Scania, placa CNI-1189.

Ocorre que, no trecho do km 285, o denunciado invadiu a faixa de sentido contrário, e tombou sobre o veículo conduzido pela vítima Ailto Lizzoni, que tinha como passageiros as demais vítimas, Gelci, Roseli, Franciele e Dieison.

Em razão dos ferimentos sofridos, todas as vítimas vieram a óbito ainda no local.

Enfim, realizado o Exame Pericial in locu, constatou-se que as circunstâncias determinantes para o acidente foram a derivação à esquerda efetuada pelo denunciado ELIAS, o qual invadiu a faixa de sentido contrário e tombou sobre o veículo Hillux, arrastando-a para fora da pista, causando a morte dos ocupantes (Conclusão do Laudo Pericial de fl. 52-IP). (...)”
(Id. 95712974).

Diante desses fatos, o acusado
Elias Roberto Brasil
foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso nas penas do art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70,
caput
, 1ª parte, do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção
no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direito e a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 anos
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a
ausência de demonstração da culpa do acusado
, pois o laudo pericial e os depoimentos dos policiais não teriam indicado a ocorrência de imprudência ou imperícia, razão pela qual pleiteia a absolvição.

De início, faz-se necessário ressaltar que para a caracterização do crime culposo é imprescindível a demonstração de que o agente, ao deixar de observar o dever objetivo de cuidado, realizou voluntariamente uma conduta imprudente, negligente ou imperita, produzindo resultado naturalístico indesejado, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível.

Destarte, acerca do tema, valiosas são as lições de Cezar Roberto Bitencourt que, pela pertinência, colaciono a seguir:

“
A tipicidade do crime culposo decorre da realização de uma conduta não diligente, isto é, ‘descuidada’, causadora de uma lesão ou de perigo concreto a um bem jurídico penalmente protegido. Contudo, a falta do cuidado objetivo devido, configurador da imprudência, negligência ou imperícia é de natureza objetiva
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. ‘Tratado de direito penal: parte geral 1’, 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372).

Na hipótese, infere-se da dinâmica fática descrita no boletim de acidente de trânsito que o caminhão conduzido pelo acusado Elias invadiu a pista de rolamento no sentido contrário e tombou sobre o veículo das vítimas, senão veja-se:

“
Em Jaciara/MT, no KM 28.3 da BR 364, às 00h40min do dia 29/09/2014, aconteceu um acidente tipo tombamento, envolvendo os veículos V1 SCANIA/R 124, Placa CNI 1189/SP, conduzido por Elias Roberto Brasil, e V2 TOYOTA HILUX Placa OBC 1380/MT, conduzido por Ailto Lizzoni. Conforme vestígios no local e declaração verbal do condutor do V1, o mesmo ao iniciar uma curva a direita, perdeu o controle do veículo, invadindo a contramão de direção. Ao tentar retornar para sua mão, tombou sobre o V2 que transitava em sentido contrário, arrastando-o e capotando sobre V2 na saída do aterro
”. (Id. 95712976, p. 4)

Ouvido em juízo, o policial rodoviário federal
Wanderley Alvaréz Bruno
relatou que o caminhão conduzido pelo acusado Elias invadiu a contramão e, por não ter conseguido efetuar a curva adequadamente, tombou sobre a camionete das vítimas. Ademais, asseverou que é significativa a quantidade de acidentes naquele ponto da rodovia, por se tratar de trecho curvilíneo, de modo que sem a velocidade adequada, não é possível ao condutor controlar o veículo com segurança:

“
(...)
lembra que houve um acidente com cinco vítimas fatais; que lembra que teve um acidente com caminhão de carga da empresa Rodoandrade; que era um caminhão câmara fria que se se deslocava para Jaciara; que vitimou uma família toda; que foi no período noturno, não se recordando do horário porque foi em 2014; que foi pela central ou algum usuário que avisou a PRF do acidente; que este caminhão de carga ia no sentido Cuiabá para Jaciara; que neste KM é uma curva no sentido a direita para quem vem de Cuiabá; que a caminhonete vinha no sentido oposto; que o caminhão não conseguiu fazer a curva e tombou, vitimando uma família; que a curva é meio fechada e se a pessoa não estiver na velocidade adequada não consegue fazer a curva; que se não estiver a 80 km/h não consegue fazer a curva; que possivelmente teve contato com o motorista, mas não lembra cem por cento; que se estava chovendo ou não no horário do acidente, se teve a declaração do condutor, tudo está no boletim; que era pista simples, com uma faixa; que um dos principais motivos para acontecer este tipo de acidente seria a velocidade incompatível; que naquela curva o que ocasionava muito acidente era a velocidade incompatível; que as vítimas vieram a óbito imediatamente porque o veículo de carga tombou sobre a caminhonete esmagando o veículo todo; que naquelas curva não tem radar; que tem placa de velocidade; que é uma curva considerada íngreme e naquele local se não estiver em velocidade adequada, até hoje ocasiona acidente; que já ocasionou vários acidentes; que inclusive ontem, o depoente voltava de viagem, quando viu um caminhão tombado lá; que o local é sinalizado; que na época a estrada era boa e não havia buraco na pista; que o caminhão invadiu a contramão de direção e quando puxou para a direita, tombou sobre o veículo; que o caminhão não conseguiu fazer a curva e deitou sobre o veículo; que o caminhão estava na contramão quando tombou (...)”.
(excerto da sentença Id. 95713962; relatório de mídia de Id. 95713973).

No mesmo sentido, a testemunha
Jony Vieira Dias
,
policial rodoviário federal, afirmou perante a autoridade judiciária
que o acidente foi causado pelo caminhão conduzido pelo réu, destacando que as condições da pista eram boas e que havia sinalização no local:

“
(...)

foram solicitados para atender este acidente e já era tarde da noite; que já era madrugada; que foi com o policial Bruno e viram um caminhão no sentido Cuiabá para Jaciara e uma caminhonete no sentido Jaciara a Cuiabá, em sentido oposto; que viram o caminhão que invadiu a faixa contrária e colidiu com a Hilux; que era pista simples ainda; que ali provavelmente, ele como motorista de carreta, tem que chegar com velocidade devagar para fazer a curva; que o sono e o cansaço podem ser também os motivos para ele ter entrado na pista contrária; que era um caminhão frigorífico, de tamanho grande; que quando chegaram o motorista estava sendo socorrido pelos médicos, salvo engano da Concessionária Rota do Oeste; que eles já desenvolviam este trabalho; que a pista estava seca; que esta rodovia, antes da duplicação, teve muitos acidentes; que nesta curva foi a primeira vez que atendeu; que era uma região na qual aconteciam muitos acidentes antes da duplicação; que haviam obras de duplicação em toda a extensão da 364; que a obra ainda estava em fase de terraplanagem do outro lado; que havia sinalização de curva no local; que são diversos os fatores que causam o acidente; que ninguém diz que vai relaxar e causar o acidente; que no período noturno podem ser o sono e a velocidade motivos para invadir a faixa contrária; que naquela situação ali, naquele trecho, não estava com buracos; que não havia radar pois o antigo foi desativado, o qual era próximo da curva no sentido que o caminhão estava indo; que o caminhão teria passado pelo radar se tivesse funcionado; que o caminhão estava na contramão, tombado em cima do veículo; que a Hilux estava na mão dele; que o caminhão estava na contramão, em uma tangente, que passou por cima da Hilux; que a equipe médica dos socorristas constataram óbitos no local e repassaram para os mesmos; que se recorda mais ou menos, mas eram cinco ocupantes, salvo engano, todos da mesma família; que eles estavam indo para uma cidade do norte, Sorriso ou Sinop (...)
” (excerto da sentença Id. 95713962; relatório de mídia de Id. 95713973).

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade (TJMT, Enunciado Orientativo n. 8).

Além dos relatos dos policiais rodoviários federais, o laudo pericial atestou que “
a causa determinante do acidente em questão, foi a derivação à esquerda efetuada pelo condutor do V1 Caminhão, por motivos que não foi possível precisar, resultando em invadir a faixa de sentido contrário e tombar sobre o V2 Caminhonete que ali trafegava arrastando o V2 para fora da pista, causando a morte dos ocupantes do V2 Caminhonete
” (Id. 95712985 p. 4).

Com efeito, conquanto o apelante afirme que a conclusão pericial não apresentou qualquer elemento indicativo da culpa do agente, posto que não explicitou os motivos pelos quais o condutor saiu da sua faixa de rolamento, a dinâmica dos fatos, isto é, a invasão da pista contrária e o tombamento sobre o veículo das vítimas que trafegava normalmente pela rodovia, são suficientes para demonstrar a conduta imprudente perpetrada pelo acusado.

Dispõe o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro que o condutor deverá, a todo momento, ter o domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, ou seja, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um cuidado objetivo, que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros.

Nesse compasso,
infere-se das provas coligidas ao caderno processual que o acusado agiu com a falta de cuidado necessário e exigível dos condutores de veículos automotores, pois deu causa ao acidente que vitimou cinco pessoas da mesma família, inexistindo qualquer justificativa para invadir a pista contrária durante a realização da curva.

Desta forma, deve ser mantida a condenação, pois ficou satisfatoriamente comprovado que o acusado Elias agiu com a falta de cuidado necessário e exigível dos condutores de veículos automotores, de modo que o evento, apesar de não querido pelo agente, era objetivamente previsível e foi resultado de sua conduta imprudente.

Subsidiariamente,
a defesa postulou a redução do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, fixado em 2 anos, sustentando que não observou o princípio da proporcionalidade.

Sobre o tema, é assente o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que a penalidade prevista no art. 293 da Lei de Trânsito deve guardar proporcionalidade com a gravidade do fato em apuração, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.

Nessa linha de raciocínio, certo é que o sentenciante deverá justificar o prazo da supracitada medida judicial, a qual, como disposto no art. 293 do CTB, poderá variar entre 2 meses a 5 anos, devendo obedecer os mesmos padrões da reprimenda detentiva.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“
PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. DISPENSA ANÁLISE DO ART. 59 DO CP. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE NA SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, dentre os crimes de trânsito que preveem essa penalidade, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena
. Recurso conhecido e improvido
”
(STJ – REsp n. 1.075.211/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2.8.2010) – destaquei.

Na hipótese dos autos, observa-se que a pena basilar foi fixada no mínimo legal, em decorrência da inexistência de circunstâncias judiciais negativas. Em seguida, a reprimenda foi agravada na proporção de 1/6, haja vista a disposição contida no art. 298, inciso V, do CTB. Por fim, a pena foi aumentada em 1/3, considerando o concurso formal de crimes, resultando na pena final de 3 anos e 1 mês e 10 dias de detenção.

Logo, tendo em vista os parâmetros utilizados para a aplicação da pena corporal, concluo que a fixação da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 anos mostra-se desproporcional, motivo pelo qual a reduzo para 10 meses de suspensão, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao patamar de 10 meses, em observância ao princípio da proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021